Tribunal: TJMT
Processo: 1015426-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015426-57.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCINEIA QUEIROZ DAS NEVES - CPF: 930.934.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOY DE FIGUEIREDO LEITE - CPF: 314.225.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON APARECIDO DE ALMEIDA - CPF: 027.163.791-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ARINETE MARTINS DA CRUZ - CPF: 522.206.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE DE LIMA LEANDRO - CPF: 649.981.004-59 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA MARTINS DA CRUZ - CPF: 522.206.051-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA FARIA ALVES - CPF: 010.045.891-23 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR - CPF: 257.519.561-68 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (EMBARGADO), CLAUDYANE BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 987.727.751-49 (EMBARGANTE), DIVA DAYANE ALVES DA SILVA - CPF: 010.453.151-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015426-57.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CLAUDYANE BRITO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: SERGIO RICARDO DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -

PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015426-57.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CLAUDYANE BRITO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: SERGIO RICARDO DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Agravo de Instrumento para liberar a penhora.

A embargante não aponta nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Busca apenas o prequestionamento, sem, contudo, indicar especificamente a legislação.

Intimado, o embargado se manifestou no Id n. 58051987.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015426-57.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CLAUDYANE BRITO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: SERGIO RICARDO DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante não aponta nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Busca apenas o prequestionamento, sem, contudo, indicar especificamente a legislação.

No entanto, esta via
não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

E mais, o julgador não tem necessariamente que utilizar-se da legislação indicada pela parte, mas sim resolver por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020